Tribunal: STF
Processo: MS 37866
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Fernanda Melchionna e Silva, David Michael dos Santos Miranda, Sâmia de Souza Bomfim e Viviane da Costa Reis Glauber de Medeiros Braga, todos Deputados Federais, em desfavor da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, na pessoa de seu Presidente, Arthur César Pereira de Lira, sob alegação de ofensa a direito líquido e certo por omissão deste de pronunciar-se sobre a ocorrência de crimes de responsabilidade pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.



     



    Os impetrantes aduzem, inicialmente, que:



    “A Presidência da Câmara dos Deputados já recebeu, nesta legislatura, ao menos 115 denúncias formais de cometimento de crimes de responsabilidade por parte do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro . Desse total, 63 são pedidos originais de impeachment, 7 são aditamentos e 45, pedidos duplicados. Até agora, apenas 6 pedidos foram arquivados ou desconsiderados e 109 aguardam análise.



    É importante dizer que os pedidos são, em grande parte, assinados coletivamente, por associações, movimentos sociais, partidos políticos, parlamentares, membros do Ministério Público, juristas de notório saber e reputação ilibada e lideranças políticas de todas as cores partidárias e de todas as regiões do país. 



    São, ao total, ao menos 1488 pessoas formalmente signatárias desses pedidos de investigação. São inúmeros e variados, também, os crimes de responsabilidade denunciados nesses pedidos. Referem-se: 



    a) à gestão desastrosa e potencialmente genocida do Governo Federal da condução do combate à pandemia pela COVID-19; 



    b) à convocação e participação em manifestações de rua que invocam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional; 



    c) às tentativas reiteradas de interferência na Polícia Federal para atingir benefícios pessoais para si e seus familiares;



    d) a apologia da Ditadura Militar e do Ato Institucional nº 5, de 1968;



    e) à recusa em adquirir vacinas contra a COVID-19; 



    f) às inúmeras quebras de decoro parlamentar decorrentes da conduta costumeiramente disruptiva do Presidente; 



    g) aos cotidianos ataques, ameaças e agressões à imprensa perpetrados pessoalmente pelo Presidente; 



    h) à condução desastrosa e ímproba da política externa brasileira; 



    i) à violação sistemática dos direitos humanos de povos indígenas e tradicionais;



    j) à prática do crime de racismo e correlatos; 



    k) à condução destrutiva dos mecanismos de fiscalização e gestão ambiental federal que levam à destruição do patrimônio socioambiental brasileiro; 



    l) à quebra da autonomia dos demais entes federados que conforma o pacto federativo, etc.



    Tratam-se, em sua maioria esmagadora, de crimes de responsabilidade cometido à luz do conhecimento público, com materialidade e autoria reconhecidas e que restam absolutamente impunes. Os pedidos têm ainda em comum o destino: estão todos aguardando juízo de admissibilidade por parte da parte impetrada. “ (doc. eletrônico 1, fls. 4-5)



    Na sequência, apontam o seguinte:



    “Como se nota, a lei é silente no que se refere ao interregno entre a apresentação da denúncia e o seu recebimento, não impondo prazo para que a autoridade competente – in casu, o Presidente da Câmara dos Deputados –, manifeste-se sobre o seu recebimento. Em parte, esse silêncio está relacionado ao juízo eminentemente político que a Câmara dos Deputados realiza acerca da abertura do processo de impeachment contra o Presidente da República e do caráter discricionário do recebimento dessas denúncias pela autoridade impetrada. 



    Ocorre que a prerrogativa da análise de conveniência e oportunidade política para a instauração de processo de impeachment deve estar em estrito e absoluto alinhamento com o interesse público, e não à conveniência política particular de determinadas autoridades ou campos políticos. É inimaginável pressupor que o silêncio eterno sobre esse juízo de admissibilidade configure poder arbitrário, a ser exercido de maneira individual, autônoma, irrecorrível e fora do ordenamento jurídico, porque esta não é uma alternativa admitida pelo Direito. 



    [...]



    No caso em tela, o Presidente da Câmara dos Deputados tem feito uma escolha deliberada pelo silêncio diante das petições que se acumulam em sua mesa, à medida que os crimes denunciados seguem impunes, repetem-se ou perpetuam-se no tempo, às custas do sacrifício da legalidade e, infelizmente, não só dela. 



    Os equívocos – deliberados ou acidentais – do Presidente da República adiante do Governo Federal na gestão do combate à pandemia da COVID-19 têm vitimado uma média de quase 3 mil pessoas por dia no Brasil, somando um total de 381.475 mortos pela doença no Brasil em menos de um ano, de acordo com a contagem do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS2 . 



    Pari passu o avanço da doença no país, o Presidente da República segue propalando o uso de medicamentos de ineficácia comprovada contra a COVID-19, promovendo pessoalmente aglomerações e desestimulando o uso de máscaras – em absoluta discordância com todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a profilaxia contra a COVID-19 – e, gerando crises políticas graves não só dentro do próprio Poder Executivo, como em relação aos demais Poderes e entes federativos.” (doc. eletrônico 1, fls. 8-10)



    Aludem, ainda:



    “Assim, temos que, no exercício do poder discricionário decorrente múnus público que advém do cargo de Presidência da Câmara dos Deputados para exercer o juízo de admissibilidade das denúncias de cometimento de crime de responsabilidade por parte do Presidente da República, o impetrado tem apenas duas alternativas possíveis: ou denega seguimento às denúncias, abrindo ensejo para os recursos cabíveis, ou as recebe e lhes dá o devido encaminhamento. 



    A alternativa escolhida pela autoridade até este momento, ou seja, a de manter-se silente, é medida que não encontra nenhum amparo na legislação brasileira e que, ademais, impede o pleno gozo do direito de petição dos impetrantes, que se desdobra no direito de resposta a suas petições e de recurso às instâncias superiores em caso de indeferimento. 



    [...]



    O limbo jurídico em que se encontram os impetrantes neste momento – a quem é negada qualquer resposta e impossibilitados de recorrer de um eventual indeferimento –, configurado pelo silêncio da autoridade competente, é portanto absolutamente incompatível com o Estado de Direito e a Constituição Federal, sobretudo com o disposto no artigo 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal. “ (doc. eletrônico 1, fls. 10-13)



    Após sustentarem a presença dos pressupostos legais para a concessão da segurança, formulam os seguintes pedidos:



    “Tendo em vista estes (sic) flagrantes ilegalidades, requerem os impetrantes: 



    a. O conhecimento da ação, uma vez que presentes seus pressupostos formais e materiais; 



    b. A citação do Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Arthur César Pereira de Lira, para que responda ao expediente sob pena de revelia nos termos do artigo 344 do CPC; 



    c. No mérito, a condenação do Presidente da Câmara dos Deputados na obrigação de pronunciar-se formalmente sobre denúncia de cometimento de crime de responsabilidade pelo Presidente da República protocolada na data de 25 de março de 2020 e aditada em 27 de abril do mesmo ano.” (doc. eletrônico 1, fl. 14)



    Na sequência, os impetrantes apresentaram nova petição, formulando pedido cautelar incidental nos seguintes termos:



    “A conduta do Presidente da República tornou-se ainda mais antidemocrática desde abril, afirmando publicamente que a futura votação para o Poder Executivo Federal dependerá do chamado ‘voto impresso’, colocando em cheque todo o sistema democrático regido pela Constituição Cidadã. Ademais, o chefe do Executivo chegou a proferir impropérios contra o respeitável Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro desta Suprema Corte. 



    Ainda, o Brasil passou de 381.475 mortos por contaminação da Covid-19 em abril, conforme relatado na inicial, para o atual número de 563.151, conforme dados atualizados pelo Governo Federal, o que resulta em um aumento assustador de 181.676 mortes em pouco mais de 4 meses. 



    Nesse cenário, o Presidente da República continua desacreditando, publicamente, do efeito resultante das vacinas, chegando a afirmar que ‘não toma a vacina lá de São Paulo’, e mais, persiste em realizar aglomerações diversas ao redor do país, em contrariedade ao isolamento social recomendado pelos especialistas e pela Organização Mundial da Saúde. 



    Desta forma, os mais recentes casos gravíssimos de agressão contra a democracia e o princípio da separação dos poderes, atrelados à persistência de descrédito contra as medidas profiláticas e contra as vacinas, constituem um conjunto altamente relevante de fatos supervenientes aos apresentados no momento da impetração desse Remédio. 



    [...]



    Diante do tema exposto, requer seja aplicado nesse caso a tutela de urgência cautelar de forma incidental, para que se garanta o julgamento célere e imediato que é de direito ao Remédio Constitucional de Mandado de Segurança. 



    [...]



    Caso o Eminente Relator não entenda cabível a tutela de urgência cautelar, requer seja deferida a tutela de urgência antecipada, para atendimento ao princípio da fungibilidade existente entre elas, por força do parágrafo único do artigo 305 do Código de Processo Civil: 



    ‘Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.’ “ (doc. eletrônico 12, fls. 3-5, grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento.



    Passando, pois, ao exame do mérito, relembro que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    No mesmo sentido,



    “O que se resolve pelo mandado de segurança é relação de direito público, definida pelo dever legal da autoridade e pelo direito correlato de se lhe exigir o cumprimento desse dever.



    […] 



    A defesa do direito se define, nas relações de direito público, pela defesa contra a ilegalidade funcional do Poder Público. É preciso não perder de vista esse traço fundamental” (NUNES, Castro, Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 47)



    Pois bem. No caso em apreço, os impetrantes aludem a omissão do Presidente da Câmara dos Deputados a respeito de inúmeros pedidos endereçados à Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, subscritos por associações, movimentos sociais, partidos políticos, parlamentares, juristas e lideranças políticas, indicando a ocorrência de crimes de responsabilidade pelo Presidente da República, aguardando, sine die, juízo de admissibilidade por parte da autoridade impetrada.



    Ocorre que, não obstante os judiciosos argumentos aduzidos na inicial, não existe em nosso ordenamento legal e constitucional suporte jurídico apto ao acolhimento da pretensão, a fim de que o Supremo Tribunal Federal expeça ordem mandamental ao Presidente da Câmara dos Deputados para que dê processamento a notícias supostamente criminosas em desfavor do Chefe do Executivo Federal. Inexistem, outrossim, dispositivos que imponham o processamento automático dessas petições, ou mesmo prazos estabelecidos para que a autoridade impetrada dê impulso à sua tramitação. Note-se, assim, que a dita omissão ilegal na apreciação e encaminhamento de pedidos dessa natureza não é abrigada pelos dispositivos correspondentes à matéria.



    O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 23.885/DF, relator Ministro Carlos Velloso, reafirmou o longevo entendimento quanto à competência do Presidente da Câmara dos Deputados para o recebimento - ou não - de denúncias contra o Chefe do Poder Executivo Federal, cabendo-lhe, a seu critério, admiti-las ou rejeitá-las imediatamente, acaso entenda ser patentemente inepta ou despida de justa causa. 



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT: PRESIDENTE DA REPÚBLICA: DENÚNCIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS. PRESIDENTE DA CÂMARA: COMPETÊNCIA.



    I. Impeachment do Presidente da República: apresentação da denúncia à Câmara dos Deputados: competência do Presidente desta para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, ‘que não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode estender(...) à rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, sujeitando-se ao controle do Plenário da Casa, mediante recurso’. MS 20.941-DF, Sepúlveda Pertence, ‘DJ’ de 31.08.92.



    II. - M.S. Indeferido”



    Esse entendimento, a propósito, continua firme nesta Corte, como destaca-se na recentíssima decisão monocrática da lavra da Ministra Cármen Lúcia nos autos do MS 38.034/DF, litteris:



     



    “[...]



    8. Quanto à alegação de ofensa ao direito de petição dos impetrantes, é de se anotar ser assegurado o direito público subjetivo a cada pessoa de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de seus de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, como disposto na al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República (AO n. 1.531-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe. 1º.7.2009).



    Mas ‘[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual’ (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007). 



    Na espécie, como acima realçado, não se demonstra direito subjetivo dotado de liquidez e certeza titularizado pelos impetrantes a uma atuação da autoridade apontada como coatora e cuja inação lesaria o seu patrimônio jurídico. 



    A ausência de prova constitutiva do alegado direito exposto pelos impetrantes inviabiliza, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da ação. Sobre o tema são precedentes, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. (...). 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu.(...) 3. Agravo desprovido’ (MS n. 28.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido’ (MS n. 31167-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA SER DE INTERESSE SOCIAL IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. (...) INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir dilação probatória em mandado de segurança. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (MS n. 26.357-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2009).



    9. Ausentes as condições para processamento válido desta impetração, de se encarecer o flagrante descompasso do alegado pelos impetrantes com o entendimento sobre a matéria assentado por este Supremo Tribunal.



    No procedimento estabelecido pela Lei n. 1.079/50 e no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete ao Presidente desse órgão legislativo exercer juízo específico de plausibilidade da denúncia de impeachment, analisando os dados jurídicos e políticos que conduzem, ou não, ao início de processamento válido do pleito apresentado. Não se restringe ele a verificar o preenchimento de formalidades (se a peça contém as firmas reconhecidas dos denunciantes e se foram juntados documentos comprobatórios), como sustentado pelos impetrantes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que ‘a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa’. (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 18.10.2011). 



    Como antes realçado, o juízo de conveniência e de oportunidade do início do processo de impeachment é reserva da autoridade legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais. Nem pode o Presidente da Câmara dos Deputados iniciar processo de impeachment sem o atendimento dos requisitos formais de petição apresentada (descrição de fato certo com provas indiciárias de crime de responsabilidade, condição de cidadãos dos requerentes, dentre outros legalmente listados), nem pode ser obrigado a dar sequência a pleito apresentado por decisão judicial, pela qual a autoridade judiciária se substitua àquela autoridade legislativa.”



    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment do Presidente da República, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, salientando inexistente prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição 8.811/DF, relator Ministro Roberto Barroso. Veja-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer “reclamação/queixa-crime” em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação.



    2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (grifei)



    Concluo, a meu juízo, pela ausência da indispensável demonstração da certeza e liquidez do direito pleiteado nesta via mandamental, sendo, pois, incognoscível o writ.



    Em face do exposto, nego seguimento a este mandado de segurança. 



    Prejudicado o pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator